Tribunal: TJBA
Processo: 8066175-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066175-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: ALESANDRA TORRES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, III, do CPC, que não conheceu do Agravo de Instrumento originário, por considerá-lo manifestamente intempestivo. O Município sustenta que a ciência da decisão agravada se deu apenas em 18/11/2024, razão pela qual o recurso teria sido tempestivamente interposto em 30/01/2025. Requer, portanto, o reconhecimento da tempestividade do Agravo de Instrumento e o prosseguimento do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a data de ciência da decisão agravada alegada pelo Município de Canavieiras (18/11/2024) pode ser considerada para fins de contagem do prazo recursal, afastando a certidão de trânsito em julgado constante nos autos; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios diante da interposição de recurso manifestamente intempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de trânsito em julgado datada de 04/09/2024, constante dos autos originários, possui presunção de veracidade e demonstra que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não foi objeto de recurso tempestivo.

4.

A parte agravante não apresenta prova idônea capaz de comprovar que a intimação da decisão agravada se deu em data diversa da certificada nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de ciência posterior.

5.

A ausência de impugnação tempestiva à decisão de mérito e a tentativa de rediscutir a matéria em sede recursal sem fundamentos novos ou provas capazes de infirmar os registros processuais caracterizam conduta protelatória.

6.

Com base no art. 1.021, § 4º, do CPC, é cabível a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, diante da manifesta improcedência do Agravo Interno e do seu caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A certidão de trânsito em julgado goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

2.

A mera alegação de ciência posterior da decisão agravada, desacompanhada de comprovação documental, não afasta a intempestividade do recurso interposto.

3.

A interposição de Agravo Interno manifestamente intempestivo autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066175-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada ALESANDRA TORRES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator